Tribunal: STF
Processo: ARE 812950
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa “ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público”. 



    2. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental não provido.